Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725767-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGOSTINHO AGRIPINO DE OLIVEIRA NETO contra decisão proferida nos autos do Processo no 0717548-50.2022.8.07.0003, em que litiga com BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 37933742), o agravante relata ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, por meio de aplicativo de celular, realizaram transações gerando saldo negativo de R$5.714,06. Aduz não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, no valor de R$656,80, sem comprometer sua subsistência e de seus familiares. Relata ter sido negado o benefício pleiteado por existirem três veículos registrados em seu nome. Argumenta, contudo, que possui apenas um veículo, pois o VW/Brasília foi baixado e o Citroën trocado pelo Sandero, que é financiado. Diz não ter apresentado a declaração de imposto de renda porque está sendo realizada a sua retificação. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso assim como os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme comprovantes juntados aos autos do presente recurso, o agravante é servidor público (ID 37934090), tem rendimento bruto de R$ 10.804,17 e líquido no valor de R$ 7.553,22, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$ 3.250,95), tendo declarado no imposto de renda do exercício de 2021, rendimentos tributáveis de R$107.527,02. Neste contexto, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Cumpre asseverar, ainda, que o benefício foi negado ao agravante pelo fato de não ter instruído os autos de origem com os comprovantes de rendimento, além de possuir três veículo registrados em seu nome. Desta forma, o fato de ser ou não proprietário de três veículo não foi a única justificativa para o indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, levando em consideração que o agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por outro lado, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, observo que não restou demonstrado, de plano, o desacerto da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator